Tribunal: TJMT
Processo: 0002077-86.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002077-86.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO FERNANDES - CPF: 029.059.531-28 (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), BUNIELLY RODRIGUES - CPF: 041.780.931-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
– LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP)
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HAMONIA COM ACERVO PROBATÓRIO –
2.
PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME PREJUDICIAIS -
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO DISTINTA DAS ELEMENTARES DO TIPO – MULTIPLICIDADE DE FORMAS DE AGRESSÃO –
3. –
SURSIS
– SUBSTITUIÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – RECUSA ADMISSÍVEL SOMENTE NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO – COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL - PRECEDENTE DO STJ –
4. ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA NA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
–
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, não há que se falar em absolvição por falta de prova. Em se tratando de
violência familiar, a palavra coerente da vítima tem especial relevância probatória, pois, via de regra, os delitos e contravenções acontecem sem a presença de testemunhas.

2 -
Deve ser mantido o acréscimo da pena-base devido à depreciação das circunstâncias do crime, se promovida mediante fundamentação idônea, em razão da diversidade de agressões contra a vítima - chutes nas pernas, apertos nos braços, tentativa de estrangulamento - não havendo que se falar em
bis in idem,

pois, tais circunstâncias não constituem a elementar do tipo penal elencado no art. 129, § 9o, do CP, que se refere, em verdade, ao contexto da violência doméstica, razão pela qual, mostra-se adequado o
quantum
de acréscimo eleito.

3 -
O pedido para que o condenado cumpra a pena privativa de liberdade, em detrimento das medidas fixadas para a suspensão condicional da pena, deve ser manifestado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, por ocasião da Audiência Admonitória. Logo, a competência para examinar o pleito de renúncia ao benefício delineado no art. 77, do CP é do Juízo das Execuções Penais. Precedentes;

4
- A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Marcos Roberto Fernandes
contra a sentença pela qual foi
condenado
como autor do delito previsto no
art. 129
,

§9o
,
do CP
, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de
8 meses de detenção
sendo substituída pelo
sursis –
Suspensão Condicional da Pena

(Id. 29877995/96).

Em suas razões, a Defesa almejou
a
absolvição
por entender que não há prova suficiente para ensejar a condenação.
Se v
encida vier a ser em tal tese, pleiteou ao menos a fixação da
pena em seu patamar mínimo,
sob a alegação de que o Magistrado incorreu em
bis in idem

ao considerar prejudicial ao réu as circunstâncias do crime, pois seriam inerentes ao tipo penal. Ademais, pelejou pelo cumprimento da pena imposta em
regime aberto
,
afastando-se a suspensão condicional da pena
por ser mais gravosa ao Apelante. Por fim, almejou a
isenção
do pagamento das
custas processuais
, devido à hipossuficiência do apelante (Id. 29878952/53).

As contrarrazões do
MP
são pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para substituição do
sursis
pelo regime aberto (Id. 29878954/56).

A
PGJ
opina pelo
parcial provimento
do apelo, manifestando-se pela fixação da pena base no mínimo legal, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 35997994):

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO
ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06
–
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA - FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL -
POSSIBILIDADE
–
NÃO APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA –
IMPOSSIBILIDADE
– MANIFESTAÇÃO QUE DEVE SER FEITA PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020